Tribunal: TJSP
Processo: 2280012-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material verificado – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2280012-22.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de
Guarulhos, em que são embargantes JOSÉ RODOLFO DA SILVA M ARTIKER
(INVENTARIANTE) e RODOLFO DA SILVA MARTIKER (ESPÓLIO), é embargado
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2280012-22.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Rodolfo da Silva Martiker
Embargada: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho
Médico
Comarca: Guarulhos
VOTO No 37947
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material
verificado Embargos acolhidos.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 3/6 do incidente que, por votação unânime, acolheu
em parte os embargos opostos pela embargada.
2.
Os presentes embargos visam o saneamento de erro material,
posto que na ementa constou que o benefício da justiça gratuita foi
concedido com efeitos ex tunc, porém, na fundamentação constou
que só poderiam ser deferidos com efeitos ex nunc.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, e os acolho, pelos
motivos que passo a expor.
4.
De fato, por um lapso, ocorreu o erro material apontado no v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão embargado, pelo qual, desde já, me penitencio.
5.
Destarte, mister a retificação da ementa do v. acórdão
embargado, que passará a conter a seguinte redação: EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão Acórdão que deixa de se
manifestar sobre o pedido para a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça Possibilidade Atual situação financeira da
operadora de plano de saúde agravante comprovadamente
deficitária
Benefício, entretanto, que deve ser concedido com
efeito ex nunc Embargos acolhidos em parte.
6.
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR